Tribunal: TJMT
Processo: 0013649-30.2017.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013649-30.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), KLEITON MANOEL DA SILVA CUNHA - CPF: 047.496.231-80 (APELADO), FERNANDO PINHO FONSECA - CPF: 021.698.531-54 (APELADO), NILTON EDUARDO IGLESIAS DE MOURA - CPF: 022.855.221-42 (APELADO), LEO VICTOR SALDANHA DOS ANJOS SILVA - CPF: 063.671.401-23 (APELADO), RENATO DE AZEVEDO - CPF: 156.888.441-91 (VÍTIMA), ELIANE APARECIDA DA SILVA AZEVEDO - CPF: 292.752.451-34 (VÍTIMA), EDUARDO AUGUSTO BARCELOS (TESTEMUNHA), KLEITON MANOEL DA SILVA CUNHA - CPF: 047.496.231-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO PINHO FONSECA - CPF: 021.698.531-54 (APELANTE), NILTON EDUARDO IGLESIAS DE MOURA - CPF: 022.855.221-42 (APELANTE), LEO VICTOR SALDANHA DOS ANJOS SILVA - CPF: 063.671.401-23 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. CONDENAÇÃO DO CORRÉU ABSOLVIDO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO LÍQUIDO NA DENÚNCIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PARTICIPAÇÃO NA SUBTRAÇÃO VIOLENTA DEMONSTRADA. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVAS SUFICIENTES. MAJORANTES MANTIDAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública contra sentença que condenou réu Kleiton pela prática do crime de roubo duplamente majorado (CP, art. 157, §2o, I e II) à pena de 9 anos, 8 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 23 dias-multa, e absolveu o corréu pelo mesmo delito por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para condenar o réu absolvido pelo crime de roubo; (ii) analisar a possibilidade de fixação de valor mínimo para reparação de danos sem indicação expressa na denúncia; (iii) examinar a validade do reconhecimento pessoal e a suficiência probatória para manutenção da condenação do primeiro réu; (iv) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para o de receptação; (v) verificar a procedência das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A solicitação de guarda do bem subtraído, desacompanhada de outros elementos probatórios firmes, não autoriza, por si só, a condenação por roubo majorado.

4. Havendo dúvida razoável sobre a participação do acusado na subtração violenta, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e a manutenção da absolvição por insuficiência probatória.

5. A fixação de indenização mínima por danos materiais exige pedido líquido na denúncia e instrução probatória específica, sob pena de violação ao contraditório e ao devido processo legal.

6. A inobservância de formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento pessoal não invalida a condenação quando existirem provas independentes e convergentes de autoria.

7. Em crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de valor probatório relevante, sobretudo quando coerente com outros elementos de prova.

8. Deve ser mantida a condenação se a prova judicializada comprova de forma satisfatória a materialidade e a autoria do crime imputado ao apelante.

9. A tese de desclassificação para receptação não se sustenta quando os elementos dos autos evidenciam que o agente participou ativamente do crime de roubo, conforme reconhecimento judicial da vítima e apreensão de objetos na residência do acusado.

10. A ação coordenada entre os agentes, com divisão de funções e unidade de desígnios, caracteriza de forma inequívoca o concurso de pessoas.

11. A causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo não foi revogada pela Lei n. 13.654/2018, mas apenas deslocada para o § 2o-A do art. 157 do Código Penal, mantendo-se sua incidência por continuidade normativo-típica.

12. A majorante do emprego de arma de fogo incide ainda que o armamento não tenha sido apreendido ou periciado, bastando a prova testemunhal idônea quanto ao seu uso no delito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

13. Recursos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2o, I e II, art. 29, art. 180; CPP, art. 155, art. 226, art. 386, VII e art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.083.627/RS, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN e AgRg no HC n. 771.348/RS; TJMT, ApCrim n. 1007492-29.2023.8.11.0037, ApCrim n. 1004711-24.2020.8.11.0042, ApCrim n. 0001033-57.2016.8.11.0042 e ApCrim n. 1019687-78.2024.8.11.0015.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0013649-30.2017.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, KLEITON MANOEL DA SILVA CUNHA

APELADO: KLEITON MANOEL DA SILVA CUNHA, FERNANDO PINHO FONSECA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos
de apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pela Defensoria Pública, em favor do réu
KLEITON MANOEL DA SILVA CUNHA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Cuiabá/MT, nos autos de ação penal n. 0013649-30.2017.8.11.0042, que condenou Kleiton pela prática do crime de roubo duplamente majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal), por duas vezes, à pena de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa; e absolveu Fernando Pinho Fonseca pelo mesmo delito, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Pena
l (id. 313554927).

Nas razões recursais, o Ministério Público requer a condenação do réu Fernando Pinho Fonseca pela prática da conduta tipificada no art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal. Além disso, pleiteia a condenação dos acusados Kleiton Manoel e Fernando Pinho à reparação dos danos causados às vítimas, sugerindo o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) (id. 313554934).

Por sua vez, a defesa do apelante Kleiton Manoel suscita a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, e requer a absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória quanto à autoria.

Subsidiariamente, postula a desclassificação do crime de roubo majorado para o de receptação (art. 180 do Código Penal), bem como o afastamento das causas de aumento referentes ao concurso de agentes, por ausência de provas, e ao emprego de arma de fogo,
sustentando a revogação do inciso I do §2o do art. 157 do Código Penal (id. 31355939).

Em contrarrazões, tanto a Defensoria Pública quanto o Ministério Público manifestaram-se pelo desprovimento dos recursos (id. 313554941 e 313554943).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo defensivo e pelo provimento do recurso da acusação (id.
325426894
).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Os recursos são próprios, tempestivos e regularmente processados, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual os conheço.

A denúncia descreve os fatos nos seguintes termos:

“
No dia 05/04/2017, por volta de 22h00min, na residência localizada na Rua 87, Quadra 15, Casa 14, bairro CPA III, Setor 1, nesta capital, os denunciados Kleiton e Fernando Pinho e outros dois indivíduos não identificados, agindo com prévio ajuste de vontades, em concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, mediante uma só ação, ‘um veículo Fiat/Uno Economy, cor prata, placas OAX4323, acompanhado de seu respectivo CRLV; as chaves de um veículo VW/Gol; dois celulares da marca samsung; uma pasta transparente contendo diversos documentos, carteira de trabalho, cópia de documentos pessoais e cartão de crédito do Banco do Brasil; diversas camisetas masculinas’, de propriedade das vítimas Eliane Aparecida da Silva Azevedo e Renato de Azevedo.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data do fato, os denunciados Kleiton e Fernando, em companhia de dois indivíduos identificados apenas como ‘Bolívia’ e ‘Branquinho’, após prévios ajustes de vontades, adentraram a residência das vítimas Eliane e Renato e, mediante emprego de arma de fogo, anunciaram o roubo, subtraindo os objetos descritos acima.

Após a prática da subtração, os denunciados Kleiton e Fernando conduziram o veículo Fiat/Uno roubado até a casa do denunciado Nilton Eduardo, vulgo ‘Dudu’, tendo este ocultado o veículo em sua residência. Posteriormente, o veículo roubado foi deixado na casa do denunciado Leo Victor, onde acabou sendo localizado e apreendido pela polícia militar (IP-fl. 09).

A vítima Eliane compareceu à delegacia de polícia e reconheceu pessoalmente o denunciado Kleiton como sendo um dos autores do roubo (IP-fl. 16), acrescentando inclusive que a camiseta utilizada pelo referido denunciado na data do reconhecimento era de propriedade do seu filho.

Ao ser interrogado pela autoridade policial, o denunciado Kleiton informou que o veículo roubado ficou escondido inicialmente na casa do denunciado Nilton Eduardo, vulgo ‘Dudu’, e que posteriormente foi deixado na casa do denunciado Leo Victor.

Ao ser inquirido, o denunciado Leo Victor também confirmou que inicialmente o veículo Fiat/Uno roubado ficou escondido na casa do denunciado Nilton Eduardo, vulgo ‘Dudu’, e que posteriormente ficou escondido em sua casa, atendendo aos pedidos dos denunciados Kleiton e Fernando (IP-fls. 27/28). O indiciado Leo Victor ainda acrescentou que os próprios denunciados Kleiton e Fernando lhe confessaram que ‘fizeram a fita’ do carro (roubaram o veículo).

Ao ser interrogado, o denunciado Nilton Eduardo, vulgo ‘Dudu’, confessou que escondeu o veículo roubado em sua casa. Acrescentou ainda que os denunciados Kleiton e Fernando foram os autores do roubo, em coautoria com outros indivíduos não identificados.

Importante registrar que as investigações realizadas na fase policial confirmaram que os denunciados se associaram de forma estável com o propósito específico de praticar inúmeros crimes, em especial contra o patrimônio. A associação em grupo criminoso se deu mediante organizada divisão funcional de tarefas, em que se estabeleceu basicamente duas frentes de atuação.

A primeira frente era composta pelos denunciados Kleiton e Fernando, os quais executavam materialmente os roubos, com o emprego de armas de fogo. O indiciado Fernando ainda era o responsável por clonar os veículos subtraídos e por organizar e conseguir outras pessoas para cometerem os roubos.

A segunda frente de atuação era composta pelos denunciados Nilton e Leo Victor, os quais tinham as funções de ocultar os bens subtraídos. Além dessa função, o denunciado Leo Victor também executava os roubos e dirigia os veículos roubados”
(
sic,
id. 313554473, p. 1/3).

Após regular instrução criminal, julgou-se parcialmente procedente a denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação do apelante Kleiton Manoel e a absolvição do réu Fernando Pinho Fonseca nos termos já relatados, sendo esse o cenário contra o qual se insurgem a acusação e a defesa.

1. Do recurso do Ministério Público

1.1. Do pleito condenatório do corréu Fernando Pinho Fonseca

O
Parquet
postula a reforma da sentença para condenar o acusado Fernando Pinho Fonseca pela prática da conduta prevista no art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, ao argumento de existirem provas suficientes de sua participação no referido delito.

Pois bem.

No caso, a materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição, pelo termo de entrega, pelo termo de reconhecimento de objeto, pelo relatório policial e pelo auto de avaliação indireta.

Todavia, não há elementos probatórios judicializados capazes de confirmar a autoria do roubo majorado atribuído ao apelado Fernando.

Durante a fase policial, o corréu Leo Victor Saldanha dos Anjos Silva declarou que Fernando e Kleiton lhe relataram ter praticado a ação criminosa, dizendo que “fizeram a fita” do automóvel e que, além deles, participaram o indivíduo conhecido como Bolívia e outra pessoa cujo nome não soube informar. Mencionou que Fernando solicitou que guardasse o veículo Fiat Uno em sua residência, tendo aceitado o pedido (id. 313554473, p. 35/37).

De igual modo, o corréu Nilton Eduardo Iglesia de Moura afirmou, na fase extrajudicial, que Fernando havia solicitado que guardasse o veículo em sua residência, oferecendo-lhe R$ 100,00 (cem reais) para tanto. Questionado sobre o roubo, negou ter participado. Entretanto, soube que quem praticou o delito foi o corréu Kleiton e outros três indivíduos que o depoente não conhecia.

Esclareceu que “s
abe disso, porque viu uma camionete estacionada em frente à casa de Kleiton e uns três caras, e Fernando conversando em uma roda; Que quando a camionete saiu com Kleiton e os três caras, Fernando foi lhe pedir para guardar o carro em sua casa, pois os caras iriam fazer uma fita e precisavam ‘mocozar’ o veículo; (...). Que perguntado qual a participação de Fernando no roubo do veículo, o mesmo respondeu que não sabe se ele chegou a entrar na casa, mas sabe que ele quem estava organizando tudo por telefone com uns ‘caras de Várzea Grande’
(id. 313554473, p. 52/54).

Entretanto, essas declarações prestadas em sede inquisitorial não foram confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ouvidos em juízo, os corréus Leo Victor e Nilton Eduardo não afirmaram categoricamente que Fernando praticou o roubo, limitando-se a confirmar apenas que ele solicitou a guarda do veículo.

Especificamente, o corréu Nilton Eduardo afirmou que o apelado Fernando solicitou que guardasse o veículo em sua residência, sob a justificativa de que não cabia na casa dele. Disse que Fernando lhe ofereceu uma quantia para deixar o veículo no local e, como era usuário de drogas à época e precisava de dinheiro, aceitou o pedido. Relatou que, antes, questionou a procedência do automóvel, tendo o apelado afirmado que não havia nada de errado com o bem. Informou que, no final da tarde do mesmo dia, Fernando foi buscar o carro e lhe entregou uma porção de entorpecente (relatório de mídia id. 313554917).

O corréu Leo Victor Saldanha dos Anjos Silva, por sua vez, confirmou em juízo que os denunciados Kleiton Manoel e Fernando lhe pediram para guardar o veículo Fiat Uno em sua residência até o outro dia pela manhã. Afirmou, porém, desconhecer a origem ilícita do referido bem. Declarou que não desconfiou de que o veículo fosse roubado. Não soube confirmar se o veículo também ficou na residência de Nilton Eduardo ou se os réus roubaram o veículo. Afirmou conhecer os acusados apenas de vista e, por isso, não ter conhecimento de que eles estivessem envolvidos com roubos de veículos (relatório de mídia id. 313554917).

Relevante destacar que o apelado não foi interrogado na fase policial e, em juízo, foi decretada sua revelia. Portanto, inexiste qualquer confissão ou versão apresentada pelo acusado que possa ser cotejada com as demais provas dos autos.

Ademais, a vítima Eliane Aparecida da Silva Azevedo não reconheceu Fernando como um dos autores do crime, tendo reconhecido apenas Kleiton Manoel.

Nesse contexto, embora inicialmente existissem indícios de que Fernando tenha participado da empreitada criminosa, especialmente por ter mencionado aos corréus a sua participação e ter solicitado a guarda do veículo produto do crime, tais elementos não foram robustecidos na fase judicial com provas concretas que permitissem afirmar, com a segurança necessária, sua participação no delito de roubo.

Os depoimentos judiciais dos corréus Leo Victor e Nilton Eduardo, apesar de confirmarem que o apelado solicitou a guarda do veículo, não comprovam que ele tenha efetivamente participado da invasão da residência, da ameaça às vítimas ou da subtração violenta dos bens.

Ao contrário, ambos deixaram claro em juízo que desconheciam a origem ilícita do veículo quando concordaram em guardá-lo, o que fragiliza ainda mais a tese de que havia conhecimento prévio e participação direta no roubo.

A simples guarda posterior do veículo, por si só, sem outras provas que demonstrem seu efetivo envolvimento no ato de subtração mediante violência ou grave ameaça, não é suficiente para caracterizar a coautoria no crime de roubo. Eventual participação nessa conduta poderia, em tese, configurar outro delito, mas não o roubo em si.

Cumpre ressaltar que o art. 155 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.

No caso em análise, não há prova judicial suficiente para fundamentar a condenação de Fernando, porquanto o reconhecimento pela vítima não ocorreu, os corréus não confirmaram em juízo a autoria delitiva e não existe qualquer outro elemento probatório robusto que demonstre sua efetiva participação na subtração violenta dos bens das vítimas.

Importante destacar que não se trata aqui de absolvição por comprovação de inocência, mas sim pela insuficiência probatória que caracteriza a dúvida razoável.

Nessa linha, havendo dúvida sobre a participação do acusado, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, erigido como pilar fundamental do sistema penal democrático.

A propósito, confira-se:

“(...) 2. O reconhecimento fotográfico viciado contamina a memória do reconhecedor, impedindo validação posterior, ainda que formal. 3. A ausência de provas autônomas e a inexistência de depoimento judicializado da vítima impedem a formação de juízo condenatório seguro. 4. Em caso de dúvida razoável sobre a autoria, deve ser aplicada a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP. (...)”.
(TJMT, ApCrim n. 1007492-29.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025, publicado no DJE 24/10/2025)

Portanto, ausente certeza acerca da autoria por parte do acusado Fernando Pinho Fonseca, a insuficiência de prova judicial impõe a manutenção de sua absolvição, em observância ao princípio
in dubio pro reo
e ao disposto no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

1.2. Da fixação de valor mínimo para reparação de danos

O Ministério Público postula, ainda, a condenação dos acusados Kleiton Manoel e Fernando, de modo a reparar os danos causados às vítimas, sugerindo o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Apesar de a peça acusatória ter, de fato, requerido a fixação de valor mínimo para reparação do dano, não indicou, na ocasião, o
quantum
pretendido, o que inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa quanto a esse ponto específico, violando-se, assim, garantias constitucionais fundamentais do processo penal.

O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ao autorizar o Juízo a fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, exige que essa fixação observe os prejuízos comprovadamente sofridos pelo ofendido, o que, por óbvio, demanda um mínimo de instrução probatória voltada à apuração do montante e, sobretudo, prévia ciência do réu quanto ao valor pretendido e às bases da quantificação.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a ausência de pedido líquido e fundamentado pelo Ministério Público ou pela vítima, com a devida delimitação do valor do dano material, impede a fixação da indenização mínima, sob pena de afronta aos princípios do devido processo legal e do contraditório.

Nesse sentido:

“(...)
A fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige: (I) pedido expresso na inicial; (II) indicação do montante pretendido; (III) realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório. (
...)” (STJ, AgRg no REsp n. 2.083.627/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023).

Assim, a simples menção genérica, constante da denúncia, acerca da possibilidade de futura fixação de indenização mínima não supre a exigência legal de especificação do valor pretendido, tampouco justifica a imposição de um montante arbitrado unilateralmente ao final da instrução criminal, sem que tenha sido oportunizado aos réus impugnarem devidamente seus termos.

Por tais razões, o pedido de condenação à reparação por danos não merece acolhimento.

Ressalva-se à vítima o direito de buscar a reparação civil por meio da via própria, em ação autônoma, perante o juízo cível, conforme autoriza o próprio Código de Processo Penal.

“A não indicação do valor pretendido na denúncia e ausência de instrução específica sobre o tema inviabiliza a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença penal condenatória, sem prejuízo de que a vítima busque a reparação integral dos danos sofridos na esfera cível.”
(TJMT, ApCrim n. 1004711-24.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025, publicado no DJE 05/09/2025).

2. Do recurso da defesa

2.1. Da nulidade do reconhecimento pessoal e do pleito absolutório

A defesa do apelante Kleiton Manoel suscita a ilegalidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, ante a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, bem como requer a absolvição do réu por insuficiência probatória quanto à autoria.

Contudo, os pedidos não comportam acolhimento.

Inicialmente, quanto ao reconhecimento pessoal, verifica-se que, no respectivo termo, a ofendida descreveu dois indivíduos: o primeiro, como sendo “
magrinho, moreno claro, bigode ralo, camisa listrada de preto e branco, aproximadamente 22 anos, usava boné, 1,70 cm de altura”
; o segundo,
“moreno claro, gordinho, de camisa preta, 1,60 de altura aproximadamente 20 anos
”; e o terceiro não conseguiu descrevê-lo.

Na ocasião, foram-lhe apresentadas três pessoas para o reconhecimento, tendo ela identificado o apelante Kleiton Manoel, que estava “v
estindo a camisa de cor amarela, marca diz, de seu filho
” (id. 313554473).

Na fase judicial, a vítima Eliane Aparecida da Silva Azevedo confirmou categoricamente o reconhecimento do réu Kleiton, conforme trecho a seguir:

“
Promotor:
Consta aqui nos autos que a senhora foi até a Delegacia de Polícia e teria reconhecido um dos elementos, chamado Kleiton, como sendo o autor do roubo. A senhora lembra disso?
Vítima:
Eu reconheci um rapaz que ele estava vestido numa camisa do meu filho.
Promotor
: Certo. A senhora reconheceu ele pela camisa ou reconheceu ele também pelo fato?
Vítima
: A fisionomia de dois eu lembro. Mas o terceiro eu não consigo lembrar.
Promotor
: Certo. Naquele momento lá a senhora não teve dúvida, né?
Vítima:
Não. Não tive.”
(relatório de mídia id. 313554917).

Embora a vítima tenha mencionado que a certeza foi reforçada pela circunstância de o acusado estar usando uma camisa de seu filho, também afirmou que se recordava da fisionomia de dois indivíduos e que não teve dúvida quanto ao reconhecimento.

Além disso, o reconhecimento judicial não é isolado. Há outros elementos probatórios concretos que atestam a participação do apelante no crime.

Durante diligências policiais, foram encontrados na residência do acusado parte dos objetos subtraídos, notadamente: a chave do veículo Fiat Uno, a chave de um Volkswagen Gol e um cartão Ourocard em nome da ofendida Eliane A. S. Azevedo, todos reconhecidos pelas vítimas, conforme relatório policial (id. 313554473, p. 26 e 28/32).

O investigador de polícia civil Eduardo A. Barcelos, em juízo, confirmou a confecção do relatório policial e a assinatura aposta no documento (relatório de mídia id. 313554917).

Desse modo, ainda que se reconheça eventual irregularidade no procedimento de reconhecimento pessoal na fase investigativa, esse vício não contamina o conjunto probatório, porquanto a autoria delitiva restou demonstrada por outros meios de prova independentes e válidos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

“(...) 2. A inobservância de formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não invalida a condenação quando existirem provas independentes e convergentes de autoria (Tema 1.258/STJ). (...).”
(TJMT, ApCrim n. 0001033-57.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025, publicado no DJE 24/10/2025).

Diante disso, não há nulidade a ser reconhecida.

No que diz respeito ao pleito absolutório, a materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório constante dos autos.

A vítima Eliane Aparecida da Silva Azevedo narrou com detalhes o crime, tanto na fase extrajudicial quanto sob o crivo do contraditório, ratificando integralmente seu depoimento e o reconhecimento do réu Kleiton. Relatou a invasão de sua residência por três indivíduos armados, a exigência de dinheiro e joias e a subtração de diversos bens, incluindo veículos e aparelhos celulares.

Ressaltou que, durante o crime, ela, seu esposo e seu filho foram mantidos sob ameaça e confinados em um banheiro, enquanto os assaltantes subtraíam os objetos da casa. Esclareceu que um dos indivíduos ficou fiscalizando-os no banheiro com uma arma na mão, proferindo ameaças, e os outros dois vasculharam a residência (id. 313554473, p. 21 e 313554917).

O ofendido Renato de Azevedo igualmente confirmou a dinâmica dos fatos e o reconhecimento pessoal realizado por sua esposa, reforçando a autoria do crime (relatório de mídia id. 313554917).

Os relatos mostraram-se firmes, coerentes e compatíveis com as demais provas, especialmente com a apreensão, na residência do réu, de bens pertencentes às vítimas, além do reconhecimento pessoal.

Em crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de valor probatório relevante, sobretudo quando coerente com outros elementos de prova, como no caso dos autos.

“(...) Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, como reconhecimento pessoal, apreensão de objetos e depoimentos coerentes de testemunhas. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1019687-78.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2025, publicado no DJE 13/10/2025).

Dessa forma, o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a participação do apelante Kleiton Manoel da Silva Cunha na empreitada criminosa, não havendo que se falar em dúvida razoável ou aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

2.2. Da desclassificação para o crime de receptação (art. 180 do Código Penal)

Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação do delito de roubo majorado para o de receptação, sob o fundamento de ausência de provas quanto à efetiva participação do apelante na subtração violenta dos bens.

A distinção entre os crimes de roubo e receptação é evidente: enquanto no primeiro o agente subtrai coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça, no segundo o agente adquire, recebe ou oculta coisa que sabe ser produto de crime, sem ter participado da subtração original.

No caso concreto, contudo, as provas demonstram que o apelante não apenas recebeu objetos produto do crime, mas efetivamente participou da ação delituosa, conforme reconhecido pela vítima em juízo.

A apreensão, em sua residência, de bens subtraídos apenas reforça sua vinculação à empreitada criminosa, não havendo falar em simples receptação.

Desse modo, restando comprovada sua coautoria na subtração mediante violência, não há que se cogitar em desclassificação do delito.

2.3. Do afastamento das majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo

Por fim, o apelante postula o afastamento das causas de aumento relativas ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo, sustentando a ausência de provas à primeira e a revogação do inciso I do §2o do art. 157 do Código Penal quanto à segunda.

Não lhe assiste razão.

A ofendida Eliane foi categórica ao afirmar que três indivíduos invadiram sua residência, dois deles armados, enquanto o terceiro também participou ativamente da ação. As vítimas foram ameaçadas e mantidas sob vigilância enquanto os demais subtraíam os bens.

Do mesmo modo, a vítima Renato de Azevedo confirmou a presença de três pessoas durante a empreitada criminosa em sua residência, recordando-se de que um deles estava armado e ficou responsável por vigiá-los no banheiro, enquanto os outros dois fizeram uma varredura no imóvel.

Essas declarações evidenciam não apenas a presença de múltiplos agentes, mas também a divisão de tarefas entre eles, com alguns exercendo vigilância sobre as vítimas enquanto outros procediam à subtração dos bens.

A ação coordenada entre os agentes, com divisão de funções e unidade de desígnios, caracteriza de forma inequívoca o concurso de pessoas (art. 157, §2o, II, do CP).

Quanto ao emprego de arma de fogo, cumpre esclarecer que os fatos ocorreram em 05/04/2017, antes da vigência da Lei n. 13.654/2018, que apenas deslocou a previsão da majorante para o §2o-A, inciso I, do art. 157, sem extinguir o tipo penal, havendo, portanto, continuidade normativo-típica, e não
abolitio criminis
.

Assim, deve incidir a majorante, observando a redação anterior à alteração legislativa imposta pela Lei n. 13.654/2018, por ser mais benéfica ao réu.

Ainda que a arma não tenha sido apreendida ou periciada, o uso de armamento foi comprovado por meio dos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, suficientes, conforme entendimento consolidado do STJ:

“
A jurisprudência do STJ dispensa a apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da majorante, desde que existam outros elementos de prova que demonstrem seu uso no delito, como, no presente caso, o depoimento judicial das vítimas no sentido de que o agravante portava arma de fogo enquanto instrumento de ameaça para a perpetração criminosa. (...)”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

Consigna-se que, tratando-se de crime cometido em concurso de pessoas, a majorante se estende a todos os agentes, ainda que apenas um deles tenha portado a arma, por se tratar de circunstância objetiva (art. 29 do CP).

Nesse sentido:

“(...) No caso de crime cometido mediante o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se estende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (Código Penal, art. 29) (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 771.348/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

Portanto, comprovada a prática do crime de roubo majorado com o uso de arma de fogo e concurso de agentes, é inviável o afastamento das causas de aumento.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS
, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025